Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726372-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES AGRAVADO: FRANCISCO NUNES LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por OSMAR MENDES PAIXAO CORTES em relação à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença contra FRANCISCO NUNES LEAL nos seguintes termos: “Trata-se de Impugnação à penhora realizada via sistema BACENJUD (ID 130157549), na qual o executado sustenta na petição de ID 130533694 a impenhorabilidade do valor constrito, por ser proveniente de verba salarial. Intimado a se manifestar, o exequente pugnou pela manutenção do valor penhorado (ID 130965433). Decido. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que os proventos de verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contas do devedor. ( ). Pela análise dos documentos juntados (IDs 130536795 e 130536796), verifica-se que a parte executada comprovou que o bloqueio efetuado foi sobre valores provenientes de verba salarial. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO do executado (ID 130533694) e desconstituo a penhora realizada” (ID 38117846). O agravante alega, em síntese, que "o pedido de indisponibilização de bens está vinculado a cumprimento de sentença para percebimentos de honorários advocatícios, reconhecido pela lei e pela jurisprudência como verba de natureza alimentar”. E pede: “a) A concessão da presente tutela antecipada recursal ao Agravante, tendo em vista a relevância dos fundamentos invocados e o perigo de dano irreparável em caso de prosseguimento do feito, com a manutenção do r. decisum; b) A intimação da parte Agravada, por meio de seus representantes, para que responda ao presente recurso, no prazo e sob as penas da lei; c) O provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória vergastada, devendo ser deferido o pedido de penhora e, subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que a conta é realmente de verba salarial, requer que seja deferido a penhora no percentual de 30 % dos vencimentos do agravado, nos termos do entendimento já pacificado pelo c. STJ, a ser descontado diretamente em folha de pagamento, devendo ser oficiado o órgão em epígrafe, para que proceda com a respectiva dedução do valores referente ao crédito exequendo”. Preparo regular (IDs 38117849 e 38117850). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida na fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Verifica-se que o agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente a honorários advocatícios no valor de R$ 43.991,45 (ID 119446840 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). No entanto, o agravado aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 1.685,18 – ID 130536796 dos autos de origem. Ou seja, sua renda mensal é muito inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que significa indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre os vencimentos da parte devedora significará grave comprometimento a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora